Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000114-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA e outros Advogado(s): EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CARINHANHA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPOSTA DIVULGAÇÃO NÃO CONSENTIDA DE IMAGENS ÍNTIMAS (ART. 218-C DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS. INOCORRÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA AS MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE AFASTAMENTO, POR RESIDIR DENTRO DO PERÍMETRO DE RESTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO IMPETRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra quem foram deferidas medidas protetivas de urgência, incluindo ordem de afastamento de 300 metros, em razão da suposta prática de divulgação não consentida de imagens íntimas de sua ex-companheira. O Impetrante alega, em suma, ausência de justa causa para a decretação das medidas e a impossibilidade fática de cumprimento da ordem de afastamento, por supostamente residir dentro do perímetro estabelecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, isoladamente, é suficiente para justificar a imposição de medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha; e (ii) verificar se a mera alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem de afastamento, desacompanhada de prova, caracteriza constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, de caráter autônomo e independente, e visam garantir a segurança e a integridade da mulher, não se confundindo com antecipação de pena. Para sua concessão, bastam indícios de autoria e materialidade, não se exigindo a certeza probatória de uma condenação. 4. Em crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo, em muitos casos, o único elemento disponível para elucidar os fatos, especialmente quando ocorrem na clandestinidade ou por meios que dificultam a prova técnica imediata. 5. A declaração da ofendida, afirmando que o paciente era a única pessoa que possuía as imagens íntimas divulgadas, constitui indício suficiente de autoria para amparar a decretação das medidas protetivas, que se baseiam em um juízo de verossimilhança e na necessidade de proteger a vítima de um risco iminente. 6. A alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem de afastamento, por supostamente residir em localidade próxima à da vítima, constitui fato que demanda prova. Compete ao Impetrante o ônus de demonstrar, por meio de documentos idôneos, a inviabilidade fática da medida, não sendo a mera assertiva suficiente para configurar o constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. No âmbito da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima, quando coerente e verossímil, constitui elemento probatório suficiente para a decretação de medidas protetivas de urgência, dada a natureza cautelar do instituto e a clandestinidade que usualmente permeia os delitos de violência doméstica. 2. A alegação de impossibilidade fática de cumprimento de medida protetiva de afastamento, por suposta proximidade residencial, deve ser cabalmente comprovada pelo interessado, não configurando constrangimento ilegal a manutenção da ordem baseada em mera alegação desprovida de suporte probatório. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 22; Código Penal, art. 218-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 209927/SP; STJ, RHC 200420/SP. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000114-74.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Carinhanha/BA, tendo como impetrante a bela. CLÁUDIA SIMONE DA SILVA ARAÚJO FERREIRA e como paciente, ROMÁRIO FILGUEIRA DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .